Tribunal: TJDFT
Processo: 0730877-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AVERBAÇÃO NO SISTEMA DO INSS COM NÚMERO DE PARCELAS SUPERIOR AO ACORDADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO CELEBRADO EM PLATAFORMA DIGITAL. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR NO PRAZO DE 7 DIAS. PRAZO DE REFLEXÃO. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ARTIGO 49 DO CDC. DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE SIGILO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que declarou inexistente o débito (R$ 15.000,00) referente ao empréstimo consignado no 010019955118; determinou a interrupção definitiva dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor; e, o condenou na obrigação de restituir ao autor o valor da parcela descontada no mês de novembro de 2021, sem prejuízo das parcelas eventualmente descontadas após o ajuizamento da ação.
2. A condenação fundou-se na cobrança indevida, frente ao pedido de cancelamento do empréstimo, à devolução integral do crédito e à resolução do contrato
3. Nas razões recursais, o réu sustenta (i) ausência de ato ilícito, responsabilidade ou falha na prestação de serviço; (ii) contratação válida e regular do empréstimo (ID 36431687), no valor de R$ 15.000,0 a ser quitado em 84 parcelas de R$ 391,89 (ID 36431688); (iii) inocorrência de vício de consentimento; (iv) crédito disponibilizado na conta do autor (04/06/2021 - ID 36431686); (v) exercício regular de direito; (vi) observância do dever de informação; (vii) estrito cumprimento do dever de boa-fé e transparência; (viii) arrependimento intempestivo do autor; (ix) culpa exclusiva do autor; (x) que o banco não foi beneficiário do pagamento do boleto falso; e, (xi) a inexistência de danos materiais. Pugna pela reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
4. A controvérsia consiste em verificar se o autor foi informado e anuiu em contratar o empréstimo consignado para pagamento em 84 parcelas. Há controvérsia, também, acerca do pedido de cancelamento do contrato e da emissão do boleto de pagamento para a devolução do crédito.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
6. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
7. Aplica-se ao caso, ainda, o a enunciado no 479 da Súmula do STJ, segundo o qual, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, as instituições financeiras devem zelar pela segurança e sigilo dos dados de seus usuários.
9. O surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários.
10. É dever da instituição financeira que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio de plataforma digital e correspondente bancário, fornecer mecanismos seguros, de forma a evitar danos aos consumidores.
11. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano causado ao consumidor, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
12. Desse modo, a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
13. Nessa perspectiva,cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludente de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
14. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e reconhecida a hipossuficiência técnica e financeira do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a regularidade do serviço prestado (art. 6o, VIII, CDC).
15. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
16. O Código de Defesa do Consumidor dispõe que é dever do fornecedor informar o consumidor prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; e a soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC), de forma a permitir a escolha consciente da parte e garantir o atendimento das justas expectativas nutridas pelas partes.
17. Exige, outrossim, que as bases dos contratos de adesão para fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorgam de crédito ou concessão de financiamento, sejam redigidas com destaque de modo a facilitar a compreensão do seu sentido e alcance pelo consumidor (art. 54, §3o, CDC).
18. Na hipótese, há verossimilhança nos fatos narrados na inicial, no sentido de que recebeu de uma correspondente bancária do réu oferta de proposta de empréstimo consignado, no valor de R$ 15.000,00, com pagamento parcelado em 60 vezes, a partir de novembro de 2021, que foi inicialmente aceito.
19. O autor afirma que foi firmado contrato de empréstimo (ID 36431688), mas diferente da proposta ofertada, foi averbado no sistema do INSS um empréstimo de R$ 15.000,00, a ser pago em 84 parcelas (extrato previdenciário - ID 36431663), motivo pelo qual solicitou junto ao réu o cancelamento do negócio jurídico.
20. Os documentos ID 36430856, pág. 9 e ID 36431688, demonstram que a solicitação do cancelamento ocorreu no dia 05/06/2021, contudo, a despeito das inúmeras tentativas (IDs 36430856, 36430858 a 36431662 e 36431665), não obteve êxito na resolução do problema até que, no dia 07/07/2021, foi informado da impossibilidade de cancelamento do contrato em razão do decurso do prazo de arrependimento (ID 36430856, págs. 17 a 20 e ID 36431665).
21. Vale ressaltar que o réu não impugnou a alegação de que as tratativas referentes ao cancelamento do contrato foram realizadas com prepostos do banco, o que leva a inferir que, se houve fraude, decorreu da conduta dos referidos representantes do réu.
22. Tampouco esclareceu o motivo da demora no atendimento aos reclames do consumidor (cancelamento do contrato), pelo que, conclui-se que é do réu a responsabilidade pelos danos causados ao autor em razão da demora no cancelamento do contrato (desídia e omissão).
23. O autor relata que, ao entrar em contato com o SAC (protocolo 202114070399 – ID 36431661, pág. 1), foi informado que o prazo de desistência era de 20 dias.
24. Nesse ponto, observa-se que a solicitação de crédito foi realizada via plataforma digital no dia 02/06/2021 e, após a aprovação do empréstimo, o crédito foi disponibilizado na conta do autor no dia 04/06 (TED - ID 36431686).
25. Conforme mencionado no e-mail faleconosco@c6consig.com.br enviado ao réu (ID 36431665), o autor solicitou o cancelamento do empréstimo no dia 05/06/2021 (ID 36431665) junto à representante responsável pela celebração do contrato e, posteriormente, no dia 18/06/2021, junto à funcionária do banco (Daniele), ou seja, antes do prazo de desistência (20 dias).
26. Para além disso, o artigo 49 do CDC dispõe que, “O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio”.
27. Trata-se do direito de arrependimento, que assegura ao consumidor a realização de uma compra consciente e promove o equilíbrio das relações de consumo[1].
28. No caso, a aprovação e disponibilização do crédito ocorreram no dia 04/06/2021, e, a oferta e as tratativas foram realizadas por meio de plataforma digital, fora do estabelecimento comercial, de modo que o consumidor tinha o direito de desistir do negócio ("período de reflexão"), sem qualquer motivação, até o dia 11/06/2021.
29. Desse modo, ao contrário da tese recursal, não há que se falar em arrependimento intempestivo do autor, mas de regular exercício do direito de desistir do negócio jurídico celebrado.
30. Sobre o assunto: “(...) III. De acordo com a inteligência do artigo 49, caput, da Lei 8.078/1990, a desistência do contrato celebrado fora do estabelecimento comercial é direito potestativo do consumidor que prescinde de justificativa e concordância do fornecedor. IV. Dada a amplitude da franquia legal de desistência contemplada no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, não há fundamento para excluir da sua abrangência contratos de empréstimo e financiamento celebrados por meio de plataformas digitais. V. No comércio eletrônico a desistência do consumidor pode ser veiculada por meio de qualquer canal de comunicação, consoante prescreve o artigo 5o, §§ 1o e 2o, do Decreto 7.962/2013. VI. O exercício regular do direito de arrependimento não pode acarretar nenhum tipo de responsabilidade ou prejuízo para o consumidor, consoante o parágrafo único do artigo 49 da Lei 8.078/1990. (...)”. (Acórdão 1302900, 07047808220198070008, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
31. A devolução do crédito, por meio de boleto de pagamento, foi impugnada pelo réu ao fundamento de que foi efetuado em favor de terceiro, e não do banco.
32. A despeito da falsidade do boleto, há verossimilhança nas alegações do autor de que, após as solicitações de cancelamento, recebeu e-mail em nome do réu de preposto que se dispôs a tratar do cancelamento, ocasião em que foi convencido da veracidade do boleto de pagamento, já que enviado por representante do réu (ID 36431660, págs. 6 a 8).
33. Os documentos colacionados com a inicial (ID 36431660, págs. 6 e 7, ID 36430854, ID 36431660, pág. 11 e ID 36431662, pág. 2), demonstram que o estelionatário conhecia os dados pessoais do autor e do contrato de empréstimo, os quais deveriam ser de conhecimento restrito do réu. Cita-se, como exemplo: o nome completo, CPF, endereço, e-mail, número do contrato, valor do empréstimo, número e valor das parcelas para quitação.
34. Destaca-se que o autor utilizou canais atendimento disponibilizados pelo réu[2] e o boleto foi enviado no seu e-mail, tal como informado pela preposta do réu, de modo que se houve fraude decorreu de ausência do dever de cautela e segurança com o sigilo dos dados pessoais do cliente e dos negócios jurídicos firmados, a viabilizar o acesso indevido por terceiros, e, portanto, de falha na prestação do serviço do réu, pelo qual deve responder (art. 14 do CDC).
35. Soma-se a isso, o fato de que o boleto falso (ID 36430854) foi enviado com indicação do réu como beneficiário, com número do contrato, além dos dados do autor (nome completo, CPF, endereço), cujo pagamento foi realizado na data de vencimento (ID 32614085), tudo a subsidiar o reconhecimento da boa-fé do consumidor ao efetuar o pagamento do boleto.
36. Não se mostra razoável presumir que o consumidor, idoso, saiba e/ou perceba a diferença entre os atendimentos oficiais do banco e o falso gerado a partir do contato via WhatsApp e e-mail. Tampouco que conheça as divergências (números do código de barras) entre um boleto original e um falso, porquanto apenas o responsável pela emissão do documento conseguiria indicar os detalhes que evidenciam sua adulteração.
37. O fato de o autor efetuar as tratativas com funcionários do banco, o quais, ressalta-se, tinham ciência dos seus dados, certamente confere credibilidade aos estelionatários, não só para o autor, mas também pelo homem médio, de que o boleto que lhe fora enviado era verdadeiro.
38. No contexto fático em que os fatos narrados aconteceram, as irregularidades não poderiam ser facilmente percebidas pelo autor, de modo que não seria exigível a adoção de medidas excepcionais, bastando-lhe atuar com as precauções de praxe e agir de acordo com o que se espera nessas situações.
39. O fato de os estelionatários deterem tecnologia capaz de violar os sistemas de segurança do réu e obter acesso aos dados pessoais e bancários da vítima, demonstra falta de zelo na adoção de sistemas tecnológicos capazes de evitar os danos causados em razão do vazamento de dados cujo sigilo não pode ser violado.
40. A utilização indevida dos dados do consumidor para a prática de fraude bancária por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço quanto ao dever de sigilo no tratamento dos dados pessoais e bancários.
41. Importante considerar, ainda, a eventual participação de prepostos da instituição financeira que, de forma ilícita, repassam informações sigilosas dos clientes, também denota a falha na prestação dos serviços, seja por atuação direta da instituição ou de outros atores inseridos na cadeia dos serviços, porquanto traz credibilidade aos estelionatários.
42. Patente, portanto, a falha na segurança no que se refere à interceptação dos meios eletrônicos de atendimento/comunicação dos usuários: ao dever de cautela e segurança com o sigilo dos dados pessoais do cliente e dos negócios jurídicos firmados e dos meios disponíveis para realizar as operações referentes à atividade econômica que explora, a viabilizar o acesso indevido de terceiros de má-fé.
43. Nos termos do art. 6o, III, do CDC, é dever dos fornecedores garantir que chegue aos consumidores, de forma simples, clara e acessível, as informações relevantes referentes aos seus produtos e serviços, em especial acerca dos mecanismos de segurança disponíveis.
44. Isso porque, os conhecimentos necessários para acesso à internet, aos sistemas eletrônicos e, principalmente, aos meios de prevenção de fraudes, não podem ser presumidos.
45. O réu não demonstrou que deu ao autor suporte profissional e material (folhetos com instruções adequadas em linguagem clara e acessível para o perfil do cliente) com instruções e informações necessárias para a utilização segura dos sistemas.
46. O réu insiste na tese de que mantém em seu sítio eletrônico avisos e mecanismos para que o usuário possa constatar a autenticidade dos boletos de pagamento. Contudo, deixou de comprovar que informou adequadamente o consumidor acerca dos produtos e serviços prestados, em especial quanto aos meios de comunicação/atendimento disponíveis e da existência de ferramentas de verificação de legitimidade de boletos[3].
47. Também não comprovou que o autor foi devidamente informado e compreendeu as formas de emissão de boletos e meios disponíveis de prevenção de fraude, o que poderia ser feito, por exemplo, com o envio de e-mails e/ou documentos assinados pelo consumidor.
48. O réu afirma a ausência de responsabilidade pela fraude, certo é que possui o dever de segurança quanto aos dados dos clientes e às informações dos contratos, cuja possibilidade de acesso por pessoas mal-intencionadas contribuiu para a realização da fraude, em evidente prejuízo ao consumidor.
49. O descumprimento do dever de prestar informações, em especial aos consumidores idosos, como no caso concreto, configura falha na prestação de serviço a ensejar a responsabilização das instituições financeiras[4].
50. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal, já que o réu, ao deixar de (i) assegurar direito básico do consumidor à informação clara, adequada e acessível; (ii) garantir a segurança dos dados pessoais e bancários de seu usuário; (iii) disponibilizar canais seguros de atendimento ao consumidor; e/ou (iv) ofertar meios seguros de emissão de boletos de pagamento; concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços por ele oferecidos.
51. Caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço e irresponsabilidade por danos causados por terceiro (art. 373, II, CPC).
52. Todavia, não logrou êxito em comprovar a regularidade da prestação do serviço e, portanto, não desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante.
53. O réu sustenta que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor. Ocorre que a mera alegação de culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os documentos apresentados e os fatos narrados na inicial, não isenta o réu da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor por fraudes ou delitos praticados por terceiros.
54. Trata-se de fortuito interno, relacionado às atividades desenvolvidas pela empresa e aos riscos a elas inerentes, especialmente porque ausente a demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
55. Certo é que a fraude relatada pelo autor é de conhecimento das instituições financeiras e não se efetivaria de forma alheia à estrutura utilizada pelo réu, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança, inclusive quanto à atuação de seus prepostos.
56. Cientes das inúmeras fraudes cometidas contra seus consumidores, ao disponibilizar a possibilidade de atendimentos sem a adoção de mecanismos mais seguros, as instituições financeiras assumem o risco pelos danos causados, mormente nas relações contratuais celebradas com idosos que, sabidamente, estão mais expostos às práticas delituosas como a narrada na inicial.
57. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam com a redução dos custos e com a propagação dos atendimentos realizados pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente as fraudes, devendo por elas responder.
58. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, art. 373, inciso II, CPC).
59. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor.
60. Pelas razões expostas, a declaração de inexistência do débito referente ao empréstimo consignado, a determinação de interrupção definitiva dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor; e, a condenação do réu na obrigação de restituir ao autor o valor da parcela descontada, sem prejuízo das eventualmente descontadas após o ajuizamento da ação, é medida que se impõe.
61. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
62. Recurso conhecido e improvido.
63. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
64. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Nesses termos: (REsp 1340604/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, SDJe 22/08/2013).
[2] 3003-6206/ (11) 28326266 / 0800 770 6211, faleconsoco@c6consig.com.br e renatasilva.c6consig@gmail.com
[3] (Acórdão 1346584, 07234549520208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[4] (REsp 1786157/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019)